Tribunal: STF
Processo: ARE 729323
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Direito Civil e do Consumidor. Cadastros de restrição ao crédito. Inscrição indevida. Dano moral. Dever de indenizar. Ausência de repercussão geral. Valor. Fixação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que o agravante tinha o dever de indenizar a agravado pelo dano moral por ela sofrido, uma vez que se teria caracterizado como indevida e abusiva a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. O Plenário do STF, no exame do RE nº 602.136/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “cabimento, ou não, de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.